Tribunal: TJSP
Processo: 2344651-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. INDEFERIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Contribuinte busca tutela de urgência para obrigar autoridades a inscreverem débitos de ICMS em dívida ativa, referentes a períodos de 03/2024, 05 a 12/2024, 01/2025 e 05 a 09/2025, conforme artigo 62 da Lei Estadual no 6.374/89, visando à adesão ao programa "Acordo

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. INDEFERIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Contribuinte busca tutela de urgência para obrigar autoridades a inscreverem débitos de ICMS em dívida ativa, referentes a períodos de 03/2024, 05 a 12/2024, 01/2025 e 05 a 09/2025, conforme artigo 62 da Lei Estadual no 6.374/89, visando à adesão ao programa "Acordo Paulista" do Edital PGE/TR n.01/2025.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para o deferimento do pedido liminar em determinar às autoridades coatoras providenciarem a inscrição em dívida ativa dos débitos de ICMS vencidos.

III. Razões de Decidir
3. Não se verifica o perigo da demora (periculum in mora), pois a inscrição em dívida ativa deve ser anterior à publicação do edital, conforme estabelecido no Edital PGE/Transação no 1/2025 e na Lei 17.843/2023.
4. O edital foi publicado em 08/09/2025, não havendo urgência justificada.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inscrição em dívida ativa deve preceder a publicação do edital para viabilizar a transação.
2. Ausência de periculum in mora justifica o indeferimento da tutela de urgência recursal.